Tribunal: TCU
Processo: 037.995/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13269/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.995/2021-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angelina Figueiredo (XXX.940.457-XX); Ephigenia Feitosa (XXX.943.627-XX); Germana Lucia de Rezende Travassos (XXX.504.237-XX); Janine de Carvalho (XXX.563.007-XX); Priscila Berenice da Silva Gomes Pimenta (XXX.421.107-XX); Sebastiana da Silva (XXX.718.877-XX); Terezinha Feitosa Pedrosa (XXX.560.327-XX); Thereza Perez Lopez (XXX.786.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.